Tribunal: STF
Processo: ARE 1411268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. AÇÃO TRABALHISTA. CONCURSO PÚBLICO DECLARADO NULO DESDE A ORIGEM POR MEIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FGTS INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DO 596.478/RO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.



    1. Não se aplica ao caso em exame o julgamento do RE 596.478/RO, que reconheceu o direito ao recolhimento do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público, vez que aqui se trata de caso oposto, ou seja, houve concurso público, embora tenha sido declarado nulo.



    2. Portanto, não há que se falar no presente caso em direito a percepção de FGTS, uma vez que o servidor público admitido por meio de concurso público, ainda que posteriormente anulado, se submeteu a regime estatutário próprio, sendo seus direitos abrangidos tão somente pelos salários, férias, décimo terceiro e outros direitos previstos em Estatuto, mas não a FGTS, cujo direito só se aplica, conforme explanado nos precedentes acima, ao servidor contratado temporário/comissionado que teve seu vínculo declarado nulo, não sendo este a hipótese dos autos.



    RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DEVIDA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.



    3. Restando efetivamente demonstrado o dano sofrido, bem como o ilícito que caracteriza a responsabilidade civil de reparação, exsurge o dever de indenizar, uma vez que se configurou a prática de ato ilícito por parte do Município requerido com a realização de concurso público eivado de nulidades desde a sua origem. Assim, ocorrendo ofensa a direito do autor, existe lesão a ser reparada, ou dever de indenizar o requerente por danos morais.



    4. Hipótese em que, no caso em concreto, restou demonstrada a vinculação causal entre o aludido abalo moral suportado pela parte autora e a prática de ato ilícito perpetrado pela parte requerida, porquanto o Município de Miracema do Tocantins é o responsável pelas irregularidades que ditaram a anulação do concurso, culminando com a exoneração do autor que laborou junto à municipalidade por quase 11 anos.



    5. Considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra o autor, o potencial econômico do ente ofensor, o caráter punitivo compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, constato que o valor indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau no quantum de R$ 10.000,00, encontrasse em patamar proporcional e razoável.



    6. Recursos do autor e do réu conhecidos e improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; 37, caput e § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente